Tribunal: STF
Processo: ARE 1467875
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
EMENTA



    Direito Eleitoral. Agravo Regimental nos Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário com Agravo. Inadmissibilidade de recurso contra decisão pela qual se aplica a repercussão geral. Ausência de prequestionamento explícito dos dispositivos constitucionais alegadamente violados. Enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF. 



    I. Caso em exame



    1. Agravo regimental interposto contra decisão pela qual se conheceu em parte do recurso extraordinário com agravo e, na parte conhecida, negou-se provimento ao recurso extraordinário, por não caber recurso ou outro instrumento processual contra decisão em que se aplica a sistemática de repercussão geral, e, ainda, por aplicação dos enunciados nº 282, nº 356 e nº 636 da Súmula do STF. 



    II. Questão em discussão



    2. Há duas questões em discussão: (i) a admissibilidade de recurso extraordinário contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral e (ii) a necessidade de prequestionamento dos dispositivos constitucionais apontados como violados, bem como os limites da análise de questões infraconstitucionais em sede de recurso extraordinário.



    III. Razões de decidir



    3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no Agravo de Instrumento nº 760.358/SE, Rel. Min. Gilmar Mendes, fixou que não cabe recurso ou outro instrumento processual contra decisão na qual se aplica a sistemática da repercussão geral.



    4. Observa-se que apenas os princípios da legalidade e da segurança jurídica foram devidamente prequestionados no recurso extraordinário, sendo que os demais dispositivos constitucionais indicados como violados não foram objeto de apreciação pelas instâncias ordinárias, atraindo a incidência dos enunciados nº 282 e nº 356 da Súmula do STF.



    5. Não é cabível, no âmbito do recurso extraordinário, a reanálise de interpretação dada pelo Tribunal a quo a normas de caráter infraconstitucional, conforme disposto no enunciado nº 636 da Súmula do STF.



    IV. Dispositivo e tese



    6. Recurso a que se nega provimento. Aplicada a multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC, no percentual de 1% sobre o valor da causa, condicionando o depósito prévio à interposição de novos recursos, excetuadas a Fazenda Pública e os beneficiários da gratuidade judicial, que realizarão o pagamento ao final.



    _________



    Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 102, inc. III.



    Jurisprudência relevante citada: STF, Súmulas 282, 356 e 636; AI nº 760.358/SE, Questão de Ordem, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário.